Tribunal: STF
Processo: AI 185371
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: Agravo que se nega provimento, visto achar conforme, o acórdão
recorrido, com a orientação do Plenário Supremo Tribunal, no sentido da
automaticidade dos efeitos condenação criminal, em face do art. 15,
III, da Constituição  179.502, DJ DE 8-9-85).